Tribunal: TJBA
Processo: 8000748-64.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000748-64.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IARA DA SILVA WILGES

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR

APELADO: IPE AGRONEGOCIOS LTDA

Advogado(s)
:
YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA, AYANNA DE SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OPORTUNIZADO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA BENESSE E OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000748-64.2024.8.05.0154
, em que figuram como apelante IARA DA SILVA WILGES e como apelada IPE AGRONEGOCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .